Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. PROPRIETARIO DO VEICULO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257 DO STJ.
1. Nos termos do art. 7o da Lei n. 6.194/1974, a indenização é devida ainda que o seguro não tenha sido pago ou esteja vencido, não podendo o art. 12, § 7o, da Resolução no 273/12 do CNSP, se sobrepor à referida regra legal, em razão do princípio da hierarquia das normas.
3. O seguro DPVAT não se assenta em uma relação jurídica contratual, a autorizar a invocação do art. 763 do Código Civil, pois é imposto por lei e a sua finalidade transcende ao beneficiário, alcançando toda a sociedade.
4. A indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT é devida mesmo quando a vítima é a proprietária do veículo causador do acidente, e se achar em débito com o DPVAT, sendo perfeitamente aplicável a essa situação o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ. Precedentes.
5. Negou-se provimento ao recurso.